Tribunal: TJDFT
Processo: 0816567-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional. Atraso no voo da volta. Falha na prestação do serviço. Danos morais e materiais configurados. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da empresa aérea desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos interpostos pelas partes do processo contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustentam os autores que além do dano moral houve dano material suportado pelos requerentes, que tiveram que assumir despesas inesperadas com alimentação. Acrescentam, que embora reconhecido o dano moral, este deve ser majorado. A empresa-recorrente sustenta que a falha na prestação dos serviços decorreu de força maior, em razão das condições climáticas adversas. Acrescenta que prestou assistência material aos consumidores e reacomodação em outro voo, não havendo dano moral a ser reparado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões a definir (i) se há dano material a ser reparado e (ii) se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. É incontroverso o atraso de aproximadamente 12 horas no voo da volta (CGH – BSB), com a reacomodação dos passageiros em voo no dia seguinte ao previsto inicialmente para sua chegada à capital federal em 25.10.2024 (ID 72411803, 72411804, 72411806).
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
7. Embora a ré sustente a ocorrência de força maior e que os critérios operacionais para decolagem no aeroporto não foram satisfeitos devido às condições meteorológicas adversas, as provas não são contundentes nesse sentido. As telas trazidas ao longo da peça de defesa trazem informações técnicas que não são capazes de convencer o leitor, porque desprovidas de clareza.
8. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
9. Os problemas reportados pelos consumidores em relação a reacomodação em outro voo e a ausência de assistência constituem fortuitointerno relacionado à organização e aos riscos da atividade e não exclui a responsabilidade da companhia aérea. Ademais, os autores conseguiram comprovar o dano material extra, oriundo da despesa com alimentação no valor de R$84,75 (ID 72412111), devendo ser reparado pela companhia aérea.
10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão. A situação vivenciada pelos ofendidos e a capacidade econômica do ofensor, sem olvidar a proibição ao enriquecimento sem causa. Nas circunstâncias do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente, motivo pelo qual se impõe sua manutenção.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IV. Dispositivo
12. Recurso da empresa aérea desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reparação material, condenando a empresa aérea a pagar R$84,75 (oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando deverá incidir apenas a SELIC.
13. Condeno a empresa aérea a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: n/a.